Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602676-47.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
10/04/2023
Número: 0602676-47.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 22/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- APARECIDO BERNARDO-
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
APARECIDO BERNARDO (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
ELEICAO 2022 APARECIDO BERNARDO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43565151
10/04/2023
13:34
Acórdão
Acórdão

Num. 43565151 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2023 13:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041013340014100000042528554
Número do documento: 23041013340014100000042528554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2023 14:42:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.860

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602676-47.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 APARECIDO BERNARDO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: APARECIDO BERNARDO
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
DEPUTADO
ESTADUAL.
CANDIDATO
NÃO
ELEITO.
INTEMPESTIVIDADE DAS CONTAS FINAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. OMISSÃO DE DESPESAS
COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS.
OBRIGAÇÃO
DE
REGISTRO
PELO
PRESTADOR.
FALHA
QUE
NÃO
COMPROMETE
A
REGULARIDADE
DAS
CONTAS.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVA.
1. A apresentação das contas finais com 36 dias
de atraso é falha de natureza formal que enseja a
anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo
à atividade fiscalizatória.
2. Embora a alteração introduzida pela Lei n.
13.877/2019 na Lei das Eleições tenha excluído
do limite de gastos as despesas com honorários
advocatícios e contábeis, continuam sendo gastos

Num. 43565151 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2023 13:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041013340014100000042528554
Número do documento: 23041013340014100000042528554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2023 14:42:10
eleitorais e, como tal, permanece a obrigação de
registrá-los nas contas.
3. Aprovação com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 03/04/2023
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por APARECIDO BERNARDO, filiado ao Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de
2.022 (id43117121)
As contas parciais foram apresentadas tempestivamente e as contas finais foram apresentadas a
destempo em 06 de dezembro de 2022 com atraso de 36 dias(id 43476612).
Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, não
houve impugnação (id 43485370).
O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as contas do candidato,
emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas (id 43518923).
Intimado para se manifestar a respeito do Parecer Técnico Conclusivo, o prestador somente
requereu a aprovação das contas sem ressalvas (id. 43526324).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou (id 43528569) pela aprovação com ressalvas.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma detalhada, todas as
receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados importantes informações a
respeito de quem financiou sua atividade política, bem como da destinação dos recursos.
Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da movimentação financeira da campanha
eleitoral, apontando eventual descompasso com o regramento pertinente às fontes vedadas, aos

Num. 43565151 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2023 13:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041013340014100000042528554
Número do documento: 23041013340014100000042528554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2023 14:42:10
gastos proibidos e aos limites impostos, o que se revela ainda mais significativo quando há
financiamento público.
A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política
saber quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira
esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência
absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e
consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício
pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão informações
essenciais para a formação de sua consciência político-moral, relevantes
sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus
representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio.
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)
Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gasto de campanha
pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a normalidade e a legitimidade das
eleições, bem como de inibir o abuso do poder econômico e político por parte dos concorrentes a
cargo eletivo, a fim de se manter o equilíbrio da disputa.
No caso em análise, foram examinadas as contas apresentadas e assim ficou consignado no
parecer conclusivo (ID 43518923) emitido pela Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal: a) não
foram identificadas informações de recebimento de recursos de fontes vedadas ou de origem não
identificada; b) não houve repasse de recursos do Fundo Partidário para o prestador; c) houve
repasse de recursos estimáveis em dinheiro, no montante de R$ 2.499,65 (dois mil, quatrocentos
e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), originários do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC; d) foi identificada prestação de serviços de advocacia e
contabilidade, sem o respectivo lançamento como gasto / despesa eleitoral na prestação de
contas do candidato e; e) não constam informações de sobras ou dívidas de campanha
A irregularidade apontada pela Seção de Contas Eleitorais desse E. TRE/PR para subsidiar a
manifestação exarada no parecer técnico conclusivo da presente prestação de contas pela
aprovação com ressalvas se deu em razão da intempestividade da prestação de contas final.
Entretanto, ainda, verifica-se que existe uma falha, que está apontada no item “d”, supracitado,
em relação à identificação de gastos com serviços de advocacia e de contabilidade, que não
foram registrados na prestação de contas em análise.
Assim, passa-se a analisar individualmente os apontamentos.
i. Entrega intempestiva da prestação das contas finais
Como supracitado, a prestação de contas de campanha visa assegurar a transparência e a
fiscalização pelos eleitores da receitas e despesas realizadas pelo candidato no decorrer da
corrida eleitoral.
No caso em análise, apesar da parca movimentação financeira de R$ R$ 2.499,65 (dois mil,
quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), originários do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, através do repasse do partido PTB, a prestação de

Num. 43565151 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2023 13:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041013340014100000042528554
Número do documento: 23041013340014100000042528554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2023 14:42:10
contas final foi apresentada de forma intempestiva em 06/12/2022, com atraso de 36 dias.
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da Res.-TSE
23.607/2019, assim dispõem:
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III).
(...)
§ 3º As prestações de contas finais enviadas pelo SPCE devem ser juntadas
automaticamente pelo PJE às prestações de contas parciais, caso já tenham
sido entregues.
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido
prestadas, observar-se-ão os seguintes procedimentos:
I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do prazo para
prestar contas;
II - mediante integração entre o SPCE e o PJe, com a autuação da informação
na classe processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na
prestação de contas parcial, ou a juntada na respectiva prestação de contas
parcial já autuada;
III - a unidade técnica, nos tribunais, e a(o) chefe de cartório, nas zonas
eleitorais, instruirão os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à
Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, de fonte
vedada e/ou de origem não identificada e com os demais dados disponíveis;

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
Neste ponto vale observar que, para as eleições de 2022, o prazo para entrega das contas
venceu em 01/11/2022, porém a prestação de contas final foi apresentada pelo prestador de
forma intempestiva apenas em 06/12/2022, ou seja, 36 dias após o prazo final previsto no artigo
anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso concreto, não deve
ser considerada grave, porquanto não dificultou - ou o fez minimamente - a análise e fiscalização
da movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente formal, não
comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO

Num. 43565151 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2023 13:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041013340014100000042528554
Número do documento: 23041013340014100000042528554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2023 14:42:10
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO
NO
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
POSSIBILIDADE.
EXTRATOS
BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS
QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de
Paula, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o apontamento de
ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

ii. Serviços de advocacia e contabilidade, sem lançamento na prestação de contas
Em que pese não tenha sido identificada como irregularidade passível de comprometer a lisura da
prestação de contas ou sua aprovação, verifica-se que existe uma falha, que está apontada no
item “d”, supracitado, em relação à identificação de gastos com serviços de advocacia e de
contabilidade, que não foram registrados na prestação de contas em análise.
É certo que, após a reforma introduzida pela Lei 13.877/2019 na Lei 9.504/1997, essas despesas
não são contabilizadas para fins de aferição do limite de gastos de campanha, conforme cito o
§4°, do art. 27, da lei das eleições:
As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência de prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do
limite de gastos de campanha.
Conquanto tais despesas tenham sido excluídas do limite de gastos, observa-se que a lei não
deixou de considerá-las gastos de campanha. Logo, manteve a obrigação de seu registro na
prestação de contas a ser apresentada à Justiça Eleitoral.
Nesse sentido, impende destacar o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
ressalvadas as devidas proporções, como segue:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
VEREADOR.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
OMISSÃO
DE
DESPESAS COM HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS E DE CONTADOR. EXCLUSÃO
DO LIMITE DE GASTOS. AINDA QUE PAGOS PELO PARTIDO. NECESSIDADE,

Num. 43565151 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2023 13:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041013340014100000042528554
Número do documento: 23041013340014100000042528554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2023 14:42:10
CONTUDO, DE ESCLARECIMENTO DE QUEM SUPORTOU TAIS DESPESAS.
RESPONSABILDIADE
DO
CANDIDATO
POR
EVENTUAL
GASTO
IRREGULARIDADE RECURSOS PÚBLICO. RECONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora a alteração introduzida pela Lei 13.877/2019 na Lei das Eleições tenha
excluído do limite de gastos as despesas com honorários advocatícios e contábeis,
continuam sendo gastos eleitorais e, como tal, permanece a obrigação de registrá-
los nas contas. Precedentes. (TRE-PR. REI 0600546-52.2020.6.16.0195. Rel. Vitor
Roberto da Silva. Pub. em 26/11/2021)

Consigno, ainda, que foi oportunizado ao prestador a manifestação acerca do parecer técnico
conclusivo, tendo a parte apenas requerido a aprovação sem ressalvas, conforme petição de id.
43526324.
Portanto, ainda que a apresentação das contas tenha ocorrido de forma intempestiva, não
comprometeu a análise realizada pelo setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral ou gerou
prejuízo à atividade fiscalizatória. Da mesma forma, a falha, alhures apontada, não comprometeu
a lisura e regularidade das contas apresentadas, devendo, assim, serem julgadas aprovadas com
ressalvas.

CONCLUSÃO
Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar APROVADAS COM
RESSALVAS as contas de APARECIDO BERNARDO, relativas às eleições de 2022, com
fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

JOSÉ RODRIGO SADE – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602676-47.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 APARECIDO
BERNARDO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: CARLOS HENRIQUE
CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN - PR75113,
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 - REQUERENTE: APARECIDO
BERNARDO - Advogados do REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832,
CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747.

Num. 43565151 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2023 13:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041013340014100000042528554
Número do documento: 23041013340014100000042528554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2023 14:42:10
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 03.04.2023.